Tribunal: TCU
Processo: 030.840/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10820/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.840/2020-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Altaci Jose Trojack (CPF XXX.774.927-XX); Álvaro Souza Guimarães (CPF XXX.484.997-XX); Donato João dos Santos (CPF XXX.114.207-XX); Edmilson Diogo (CPF XXX.899.317-XX); Edson Dantas Braga (CPF XXX.124.342-XX); Elinaldo Brito de Figueiredo (CPF XXX.207.572-XX); Érico Roque Ferreira de Lima (CPF XXX.760.724-XX); Eugênio Gaspar Mattos Filho (CPF XXX.539.017-XX); Francisco Jose Azevedo de Souza (CPF XXX.112.757-XX) e Francisco Luciano Rodrigues (CPF XXX.327.147-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.